Tribunal: STF
Processo: HC 235810
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Cesar Elias Lima de Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 859.048/SP (documento eletrônico 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    “1. Foi pleiteado a concessão do livramento condicional, posto que, segundo consta no art. 83 do CP, o reeducando condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, poderá nas hipóteses elencadas nos incisos, ser beneficiado com o livramento condicional. No presente caso, trata-se de reeducando que cumpre pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias. Ocorre que César, após o cumprimento de 2/3 + 1/2 de sua pena, pode plenamente ser beneficiado pelo livramento condicional como dispõe o inciso V do art. 83 do CP.



    2. Ainda, conforme boletim informativo acostado, o reeducando possui bom comportamento carcerário, não possuindo nenhuma anotação referente a faltas disciplinares nos últimos 12 meses, portanto, já resta cumprido o requisito exigido pelo art. 83, III, ‘b’ do CP: [...].



    3. Importante ressaltar que o peticionário já cumpriu mais de 70% da pena privativa de liberdade e possui diversas remições e saídas temporárias cumpridas com regularidade. Ocorre que o nobre juiz de direito, indeferiu o pedido, aduzindo que o peticionário não preenche o requisito previsto no art. 83, inciso III, ‘a’, do Código Penal, que ‘exige o bom comportamento durante a execução da pena’: [...].



    4. Assim, percebe-se que o magistrado não se atentou ao atestado de comportamento carcerário, na qual afirma que o peticionário ostenta bom comportamento, que como foi dito, está no gozo do regime semiaberto, e ostenta histórico de trabalho e estudos dentro da unidade. Ademais, cumpre esclarecer que a falta indicada pelo nobre juiz – fls. 1007 – trata-se de falta cometida no ano de 2017 e reabilitada em 2018: [...].



    5. Toda estas ponderações foram postas perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, a 5ª Câmara de Direito Criminal não conheceu do mandamus, aduzindo em síntese que a via eleita é inadequada e ausentes manifesta ilegalidade.



    6. Irresignada, a defesa impetrou ordem de Habeas Corpus no c. STJ, no entanto, a e. Ministra Presidente indeferiu liminarmente o writ. Inconformada, a defesa interpôs Agravo Regimental, todavia fora negado provimento. Contudo, as fundamentações usadas não merecem prosperar, sobretudo pela falta de razão.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3)  



    Ao final, requer:  



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que:



    1. Seja concedido do Livramento condicional, pelo cumprimento dos requisitos exigidos no art. 83 do CP, não havendo óbice em relação ao histórico de faltas, sobretudo por não ter praticado nenhuma falta nos últimos 12 meses, principalmente por ostentar bom comportamento carcerário. 2. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, caput e § 2º, do CPP, para os mesmos fins.” (documento eletrônico 1, p. 6)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal – STF, pois o indeferimento da tutela de urgência, na origem, pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado. 2. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 2, p. 1)  



    Com efeito, as questões de mérito alegadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o mérito das questões veiculadas nesta impetração inviabiliza a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. III – Agravo regimental improvido.” (HC 234.121 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. I - A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 232.105 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023)  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes eleitorais. Associação Criminosa. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Cerceamento de defesa. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. As alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias de origem (TRE/RJ e TSE). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o indeferimento motivado da produção da prova não caracteriza, como regra geral, cerceamento do direito de defesa. Vejam-se, nessa linha, o RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 220.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.319 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator